Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739732-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS APELADO: IGOR DA ROCHA MARMO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em sua apelação de ID 25479048, o requerido sustenta a abusividade de cláusulas contratuais com consequente nulidade do contrato, que “o negócio já se encontrava em situação pré-falimentar, antes da assinatura do contrato, fato que foi ocultado do arrendatário”, além de afirmar que a relação estabelecida entre as partes seria de parceria. Essas questões não foram suscitadas na origem. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar de não conhecimento parcial de seu recurso, por inovação recursal, a ser apreciada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator